Tribunal: CARF
Processo: 10215.720179/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada a omissão no julgamento realizado, em razão da falta de análise do conhecimento do Recurso de Ofício, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício apontado.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720179/2007-38
ACÓRDÃO
1401-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
XINGU MOTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada a omissão no julgamento realizado, em razão da falta de
análise do conhecimento do Recurso de Ofício, devem ser acolhidos os
embargos para sanar o vício apontado.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e não conhecer do Recurso de
Ofício.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720179/2007-38
2
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração lavrado com o objetivo de constituir crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no valor original de R$ 4.239.318,10. O contribuinte
apresentou Impugnação ao lançamento, julgada procedente em parte pela DRJ. Em síntese, a DRJ
acatou a alegação de que o contribuinte não é responsável pelo recolhimento das referidas
contribuições, nos termos do art. 43 da MP n.o 2.158-35/2001. Irresignado com a manutenção de
parte do lançamento, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 768 e ss).
Por meio do Acórdão n.o 1401-006.492 (fls. 1.709/1.723), esta Seção julgou o
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, no sentido de afastar as nulidades suscitadas e,
no mérito, julgá-lo improcedente, conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003, 2004, 2005
MPF. EVENTUAL VÍCIO QUE NÃO IMPORTA EM NULIDADE DO
LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 171.
O MPF constitui-se em documento de controle interno do Fisco para fins
de organização dos seus trabalhos, não está o auditor fiscal adstrito aos
limites dispostos no referido documento diante do seu dever-poder de
fiscalizar e autuar infrações que apurar.
Eventual vício no MPF não importa em nulidade do lançamento. Aplicação
da Súmula CARF 171. Mesmo assim, verifica-se que todos os documentos
foram emitidos corretamente e diversas intimações foram realizadas ao
contribuinte. Trata-se de procedimento absolutamente regular e sem
nenhuma falha.
CARÁTER INQUISITÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720179/2007-38
3
IMPUGNAÇÃO.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INÍCIO
DO
CONTENCIOSO.
A ação fiscal tendente a apurar e constituir o crédito tributário é um
procedimento administrativo que pode ter caráter inquisitório. O crédito
tributário constituído, por meio de lançamento de ofício, não é definitivo,
nem mesmo na esfera administrativa, porque o sujeito passivo tem o
arbítrio de exercer o contraditório e a ampla defesa através da impugnação
ao lançamento, quando instaura-se o contencioso administrativo fiscal.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo
para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento
do direito de defesa.
AUSÊNCIA
DO
LALUR.
INCONSISTÊNCIAS
NA
ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O Livro de Apuração do Lucro Real é um livro fiscal de escrituração
obrigatória para a pessoa jurídica optante do lucro real. A não
apresentação deste livro fiscal pelo optante do lucro real, quando
solicitado, dá ensejo ao arbitramento do lucro, momento quando o sujeito
passivo não declara corretamente a apuração do lucro real, nem apresenta
os documentos comprobatórios dessa apuração.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA FISCALIZAÇÃO DO
IRPJ. EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do IRPJ, sendo a
mesma que deu causa aos lançamentos das contribuições sociais,
permanece inalterado o lançamento destas, face à íntima relação de causa
e efeito entre o lançamento de IRPJ (principal) e os ditos decorrentes.

Tendo em vista o despacho de saneamento de fls. 1.728/1.729, o Delegado da DRF
em Belém/PA opôs Embargos de Declaração (fl. 1.732), para apontar a omissão no referido
Acórdão, em razão de não ter apreciado o Recurso de Ofício.
No uso da sua prerrogativa regimental, o Presidente da Turma admitiu os Embargos
de Declaração (fls. 1. 734/1.736), por entender que a leitura do processo revela que efetivamente
houve a apresentação de recurso de ofício pela DRJ, razão pela qual a questão suscitada pela
Embargante deve ser objeto de apreciação pelo Colegiado.
É o relatório do essencial.

Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720179/2007-38
4
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
De fato, assiste razão à Embargante quanto à falta de apreciação do Recurso de
Ofício.
O Acórdão da DRJ proferido em 10/06/2010 Recorreu de Ofício conforme se verifica
do dispositivo:

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com O art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro del997, e Portaria MF n° 3, de 3
de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.

Entretanto, quanto ao Recurso de Ofício, o mesmo não deve ser conhecido
porquanto o valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a
seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, a qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento das DRJ deve
recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais).” (grifo nosso)
Contudo, desde a PORTARIA MF n° 63, de 09/02/2017, o limite de alçada para
recorrer de ofício passou a ser o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).”
(grifo nosso)
Por sua vez, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício,
conforme PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720179/2007-38
5
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-
se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge o
limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício uma vez que o
valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor de alçada atualmente
vigente.
Desta forma, oriento meu voto no sentido de admitir os embargos, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada e não conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1742
DF CARF MF
Original